Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700719-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVAS INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS ESTÉTICOS EIRELI AGRAVADOS: ROSÂNGELA TAVARES PAES e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 19/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR